Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. FATOS GERADORES AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu a homologação de remição pela aprovação no ENEM de apenado que já havia obtido certificação de conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM, ainda que parcial, quando o apenado já possui certificação de conclusão do ensino médio obtida pelo ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda que posterior à certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, constitui fato gerador autônomo para fins de remição da pena por estudo, não configurando bis in idem.
4.O ENEM e o ENCCEJA possuem finalidades distintas, graus de complexidade diversos e exigem níveis diferenciados de empenho intelectual, sendo legítima a concessão de remição pela aprovação, total ou parcial, no ENEM.
5.A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza expressamente a remição por aprovação no ENEM, devendo ser aplicada em consonância com a interpretação extensiva e favorável ao apenado do art. 126 da Lei de Execução Penal.
6.Vedado apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da LEP, quando já reconhecida a conclusão formal do nível de ensino.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único; CF/1988, arts. 1o, II e III, e 3o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.172.280/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 786.844/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.08.2023, DJe 13.09.2023.